Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-38.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000876-38.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇOES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELO DO MUNICIPIO DE BRUMADO PARA SE SE EXIMIR DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Sobre os honorários advocatícios, razão não assiste a apelante, tendo em vista a aplicação da súmula 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

2. O entendimento sumular supracitado foi consagrado após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmando o entendimento de que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
(REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.6.2009)

3. Assim, descabida a fixação, em prejuízo do Estado, de honorários à Defensoria Pública nos presentes autos.

4. Precedentes recentes da corte superior e deste Egrégio Tribunal de justiça

5. Apelos não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes de
Apelações Cíveis simultâneas nº
8000876-38.2019.8.05.0032,
originárias da Comarca de Brumado(BA),

apelantes e apelados

Defensoria Pública Estadua
l e
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO aos apelos,
nos termos do voto deste Relator.